Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. PRÉVIA APURAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES INCIDENTES SOBRE O BEM. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA AOS INTERESSADOS NA ARREMATAÇÃO. ART. 886, VI, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que impôs a apuração das obrigações incidentes sobre o imóvel penhorado antes de prosseguir com os atos de expropriação da cota pertencente ao executado. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma decisão, para que se defira a imediata realização da hasta pública.

2. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório de sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. 2.1. Visando o pagamento do débito exequendo, foi deferida a penhora da cota que cabe ao executado dos direitos aquisitivos do imóvel sito à Quadra 5, Conjunto E, Casa 71 (A e B), Candangolândia/DF. 2.2. O juízo de origem esclareceu: “O imóvel sobre cujos direitos incidiu a penhora foi objeto da partilha juntamente com as obrigações [...]. Portanto, 50% desses direitos são de titularidade da exequente e a outra metade, do executado. [...] Assim, antes de prosseguir com os atos de expropriação – em especial a adjudicação, que é a medida adequada ao caso concreto -, a exequente deverá indicar se houve apuração das obrigações incidentes sobre o imóvel, que também foram partilhadas e remetidas à fase de liquidação”. 2.3. Nos termos do pronunciamento agravado, enquanto não houver apuração das obrigações incidentes sobre o imóvel, não há possibilidade de venda particular ou leilão judicial.

3. A providência ordenada pelo juízo agravado é pertinente ao levantamento dos dados atinentes ao bem, constituindo informação necessária aos interessados na arrematação. 3.1. Nessa linha de intelecção, o art. 866 do CPC dispõe que: “Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: [...] VI - menção da existência de ônus [...]”.

4. É dizer, eventuais obrigações do imóvel devem estar descritas no edital, porquanto influem no interesse de terceiros em adquirir o bem por meio da alienação judicial.

5. Recurso desprovido.